Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-73.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007695-73.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 138.927.111-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO SERVIÇOS – VALORES DISCRIMINADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA - ARTIGO 966, VIII, §1º, do CPC – NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO IMPROCEDENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAURIDAS PELAS DECISÕES PROFERIDAS – PRETENSÃO DESCABIDA – AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL - CONTRADIÇÃO

E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Erro de fato não caracterizado. Questões que já representaram ponto controvertido entre as partes e foram expressamente dirimidas no v. aresto rescindendo. Pretensão de rediscussão de controvérsia já dirimida. Impossibilidade de provocar novo julgamento sem que estejam configuradas as hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ação rescisória improcedente.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
,
contra acórdão proferido na Ação Rescisória 1007695-73.2021.8.11.0000, assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO SERVIÇOS – VALORES DISCRIMINADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA - ARTIGO 966, VIII, §1º, do CPC – NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO IMPROCEDENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAURIDAS PELAS DECISÕES PROFERIDAS – PRETENSÃO DESCABIDA – AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL.

Erro de fato não caracterizado. Questões que já representaram ponto controvertido entre as partes e foram expressamente dirimidas no v. aresto rescindendo. Pretensão de rediscussão de controvérsia já dirimida. Impossibilidade de provocar novo julgamento sem que estejam configuradas as hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ação rescisória improcedente.”

Sustenta omissão acerca dos preceitos/norma jurídica, em especial do entendimento do STJ sobre a prova do dano material em demandas judiciais.

Diz que o entendimento do acórdão foi centrado na ocorrência da pena de confissão imposta ao embargante que não compareceu à audiência de instrução. Contudo, assegura que não foi intimado pessoalmente, porque o AR retornou e o seu patrono, à época, ficou inerte.

Reclama que a pena de confissão decorreu da estagnação de seu advogado, porque foi intimado, mas não praticou o ato devido.

Sustenta, todavia, que a pena de confissão gera apenas presunção relativa, caso em que não deveria ter sido condenado ao ressarcimento dos danos materiais.

Assegura que os efeitos da pena de confissão não foram recepcionados pelo conceito de erro de fato previsto no §1º, do artigo 966, do CPC.

Defende a ausência de provas acerca do dano material, porquanto a tabela do Sinapro não se constitui a tanto. Insiste que os danos materiais são o ponto controvertido na ação, caso em que os efeitos da confissão não se aplicam e não podem ser presumidos.

Afirma que em diversos pontos o acórdão foi omisso acerca do entendimento do STJ sobre a produção de provas dos danos materiais em demandas judiciais, além de ser contraditório sobre a “ausência de prova do dano material”.

Aduz que está configurado o erro de fato, porque o dano material não é ponto controvertido entre as partes, porque não foi alcançado pelos efeitos da confissão.

Postula sejam sanados os vícios, bem assim para efeito de prequestionamento para futura interposição de recurso a instância superior.

Intimado, o embargado não apresentou resposta (id 117385988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os declaratórios foram opostos ao fundamento de omissões e contradições acerca da ausência de ponto controvertido no que tange ocorrência de dano material, ao fundamento de que não é alcançado pelos efeitos da confissão.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada na ação e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a referida Ação Rescisória nº
1007695-73.2021.8.11.0000
, assim consignou:

“...No caso em exame, não há como acolher a tese do autor de ilegitimidade passiva para referida ação de cobrança, ausência de prova do negócio jurídico (contato verbal) firmado entre as partes, bem assim de comprovação dos custos, pelo aqui requerido, para a consecução do serviço contratado.

Por primeiro, destaca-se que a negativa acerca do negócio firmado, fica de certo modo suprida, porque o ora autor (requerido na ação de cobrança), devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, deixou de comparecer ao ato designado para 02-7-2015
.

Frisa-se que no mandado de intimação constou expressamente a advertência de que o seu não comparecimento poderia ensejar a pena de confissão. De igual modo, seu advogado foi devidamente intimado por meio do DJE 9503, de 25-3-2015, mas igualmente não se fez presente à solenidade.

Diante do não comparecimento do aqui autor, lá requerido, à audiência de instrução e julgamento, o magistrado, na ocasião, aplicou a pena de confissão (id 86152998 – pág. 54).

Nesse sentido, entendeu-se que os serviços prestados foram aqueles descritos na inicial, com remuneração calculada com base na Tabela da SINAPRO
(id 86152995 - Pág. 69 A 78).

Nota-se que a sentença de primeiro grau e acórdão se
manifestaram
acerca da comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes, alicerçada por meio de documentos e prova testemunhal e a forma do cálculo do valor cobrado, com base na tabela de profissionais audiovisuais

(SINAPRO).

No caso em exame, portanto,
não há como se admitir a ocorrência de erro de fato, porquanto as questões postas representaram ponto controvertido entre as partes, sendo certo, destaque-se, que foram as discussões centrais de toda a celeuma, e expressamente dirimidas no V. aresto rescindendo.
” (grifei)

Em que pese as alegações não se verifica as arguidas contradições e omissão.

Importante consignar que se entendeu de forma fundamentada, que
“
houve manifestação expressa no acórdão rescindendo acerca da contratação de serviços e respectiva forma de remuneração, bem assim reconhecida a legitimidade passiva do autor, caso em que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 966, VIII, §1º, do CPC
.
”

Ocorre que no acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória não se verifica omissões ou contradições entre sua fundamentação e conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão. Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes, ou eventuais jurisprudências que o embargante entende que se aplicam ao caso.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado, que forte nas teses das partes, na fundamentação posta no acórdão rescindendo e, em especial, no conjunto probatório e, por fim, em orientação jurisprudencial, concluiu pela improcedência da Ação Rescisória:

“...Da análise do processado, verifica-se que não há como acolher a tese do autor, porquanto houve manifestação expressa no acórdão rescindendo acerca da contratação de serviços e respectiva forma de remuneração, bem assim reconhecida a legitimidade passiva do autor, caso em que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 966, VIII, §1º, do CPC.

Logo, conclui-se pela impossibilidade de se falar em erro de fato para fins de rescisão do julgado, porque inolvidável que no acórdão foi devidamente estabelecida e resolvida a controvérsia debatida ao longo do curso processual.”

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Aliás, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração
“são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”
. Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita
.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado. (Precedente RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz;

Órgão Julgador:

Quinta

Turma;

Data do Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410).

Não se verificam, portanto, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração
e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória proposta por Flávio Daltro Filho em desfavor de Antonio Carlos Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022